Tribunal: TJSP
Processo: 1002500-91.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – SUCUMBÊNCIA – Ação ordinária com pedido de tutela antecipada com reconvenção – Ação julgada procedente, declarando a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes, a nulidade da nota fiscal, das duplicadas e os boletos emitidos pela requerida, determinando a exclusão dos protestos formalizados, a devolução do valor já pago pela autora de R$ 42.000,00, de forma

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – SUCUMBÊNCIA – Ação ordinária com pedido de tutela antecipada com reconvenção – Ação julgada procedente, declarando a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes, a nulidade da nota fiscal, das duplicadas e os boletos emitidos pela requerida, determinando a exclusão dos protestos formalizados, a devolução do valor já pago pela autora de R$ 42.000,00, de forma simples e a retirada do equipamento alocado no estabelecimento da autora, como consequência, julgando improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção, por fim, condenando ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial – Insurgência pela autora – Acolhimento – Distrato que ocorreu por ação de ambas as partes que descumpriram os termos previamente acordados verbalmente – Contudo, somente o autor pugnou pela rescisão contratual, tendo o réu, inclusive, pleiteado, em sede de reconvenção, o cumprimento do contrato – Sucumbência de integral responsabilidade do réu – Honorários sucumbências fixados em 15% sobre o valor da causa, abrangendo o pedido inicial, reconvencional e recursal - Sentença reformada no ponto – Recurso provido.*